Tribunal: TJDFT
Processo: 0702385-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702385-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS ALEXANDRE RODRIGUES ALVES DE LIMA AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto pelo Executado, Luis Alexandre Rodrigues Alves de Lima, em face de decisão (ID 46783938 do Cumprimento de Sentença no 0706842-98.2019.8.07.0007, promovido pela União Brasileira de Educação Católica) que rejeitou a impugnação à penhora de saldos de contas bancárias e aplicações financeiras do devedor, in verbis: “UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA promoveu Cumprimento de Sentença em face de LUIS ALEXANDRE RODRIGUES ALVES DE LIMA, em que o executado, regularmente citado na ação monitória (ID 36922784), deixou de efetuar o pagamento do débito, bem como não opôs embargos à monitória, razão pela qual a exequente requereu a pesquisa de bens pelo BACENJUD, a qual foi parcialmente cumprida (ID 45089868). Por intermédio do petitório de ID 45044329, o executado apresentou exceção de pré-executividade e impugnação à penhora. Em síntese, suscitou que as parcelas com vencimento em 10/01/2014, 10/02/2014, 10/04/2014 e 10/05/2014 estão abarcadas pelo instituto da prescrição. Asseverou que houve a desistência tácita do curso, razão pela qual não houve a devida prestação de serviços ao executado. Por fim, defendeu que houve o bloqueio indevido da verba salarial de R$ 1.504,35 (mil quinhentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), bem como de uma aplicação financeira no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). (...) De outro norte, as afirmações do executado de que o bloqueio judicial de ativos financeiros recaiu sobre valores com natureza salarial, estando os valores bloqueados amparados pela impenhorabilidade não merecem acolhida. Os extratos bancários apresentados pelo devedor (ID n. 45044377, 45044382, 45044384, 45044420, 45044397, 45044399, 45602188, 45602227 e 45602247) demonstram que as contas-correntes cujos valores foram bloqueados recebem periodicamente transferências de créditos, realizados por terceiros e diversos do salário do executado, vejamos: Banco de Brasília 05/06/2019 ................. 500,00; 26/06/2019 ................. 250,00; 27/06/2019 ................. 405,33; 04/07/2019.................. 1.109,26; 04/07/2019.................. 500,00; 07/08/2019.................. 6.100,00; 07/08/2019.................. 500,00; 11/08/2019.................. 50,00; 23/08/2019................... 3.800,00; 04/09/2019................... 500,00; e 06/09/2019................... 500,00. Banco do Brasil 02/07/2019 ................. 4.679,69; 16/07/2019 ................. 2.225,03; 22/07/2019 ................. 100,00; 23/07/2019.................. 135,00; 26/07/2019.................. 60,00; 29/07/2019.................. 65,00; 02/09/2019.................. 251,46 e 10/09/2019................... 2.400,00. Demonstrado que as quantias bloqueadas decorrem de créditos que não ostentam natureza salarial, sua constrição se revela possível, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. Logo, a simples alegação de impenhorabilidade não tem o condão de desconstituir a penhora realizada. Isso porque, constitui ônus da parte devedora comprovar sua alegação, consoante disposto no art. 854, § 3o, inciso I, do CPC/2015. (...) Conquanto isto, é forçoso ainda reconhecer que, ressalvada a hipótese prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15, não existe óbice legal para o bloqueio de valores consistentes em aplicações financeiras, de forma que as alegações da parte devedora não merecem acolhida. Ante o exposto, REJEITO de plano a impugnação à penhora, convolando a indisponibilidade financeira em penhora (art. 854, §5o, do CPC) (...) Preclusa esta decisão, promova a transferência dos valores penhorados para uma conta judicial, e, em sequência, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados, e seus acréscimos, em favor da credora, observados os poderes de seu advogado.” O Agravante alega, em síntese, que a proteção dos valores depositados em caderneta de poupança, estabelecida pelo art. 833, X, CPC, deve ser estendida às demais aplicações financeiras, no vertente caso, ao Certificado de Depósito Bancário – CDB. Sustenta também que as movimentações financeiras averiguadas não representam parcela significante da remuneração do Executado, mas sim um pequeno complemento e decorrem da utilização de serviços bancários. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de sobrestar a penhora dos valores bloqueados em aplicações financeiras (R$ 7.546,57) e em conta corrente (R$ 1.504,35) e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de tais verbas. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, não vislumbro a plausibilidade do direito. O C. STJ tem relativizado os casos de impenhorabilidade previstos no CPC/15. Exemplo disso são as decisões no sentido de que há possibilidade de penhora de percentual de salário, fora das exceções previstas na norma, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Confira-se, no particular, o seguinte aresto: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 – grifou-se) Tenho adotado tal posicionamento. Diante disso, ainda que se prove que os valores bloqueados em conta corrente (R$ 1.504,35) sejam provenientes de salário, o que foi refutado pelo d. Juízo a quo, não vislumbro risco à dignidade da pessoa do devedor e de sua família, considerando a última remuneração dele (R$ 9.920,28, em ago/2019 – ID 45044392 do Cumprimento de Sentença no 0706842-98.2019.8.07.0007). Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, parece-me contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. Não bastasse isso, no caso não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a liberação dos valores penhorados está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá ao menos até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator